Tribunal: TJSP
Processo: 1002542-23.2018.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Apelação. Associação de moradores em loteamento. Pleito de inexigibilidade de cobrança das mensalidades associativas. Artigo 5o, I.1 e I.21, da Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição a uma das E. Câmaras da Subseção I da Seção de Direito Privado (1a a 10a) deste Egrégio Tribunal de Justiça. Apelação não conhecida, com determinação de

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Apelação. Associação de moradores em loteamento. Pleito de inexigibilidade de cobrança das mensalidades associativas. Artigo 5o, I.1 e I.21, da Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição a uma das E. Câmaras da Subseção I da Seção de Direito Privado (1a a 10a) deste Egrégio Tribunal de Justiça. Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição.